Tribunal: STJ
Processo: 0013229-30.2016.4.03.6181
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2108983 - SP(2023/0408090-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: L R DE S M
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
PATRICK RAASCH CARDOSO - SP191770
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL
CRIMINAL. PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL. DISPONIBILIZAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE IMAGENS EM FÓRUM DA
. VIOLAÇÃO DO
DEEP WEB
DO CPP. TESE DE INCOMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
ART. 83
VIOLAÇÃO DO
-A DO CPP. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO
ART. 28
RETROATIVA. POSSIBILIDADE. HC N. 185.913 (STF).
Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55948845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 733a34e3-7bd3-4d15-a046-0862411fe229

RECURSO ESPECIAL No 2108983 - SP(2023/0408090-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: L R DE S M
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
PATRICK RAASCH CARDOSO - SP191770
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL
CRIMINAL. PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL. DISPONIBILIZAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE IMAGENS EM FÓRUM DA
. VIOLAÇÃO DO
DEEP WEB
DO CPP. TESE DE INCOMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
ART. 83
VIOLAÇÃO DO
-A DO CPP. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO
ART. 28
RETROATIVA. POSSIBILIDADE. HC N. 185.913 (STF).
Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, fundado no
L R de S M
art. 105,
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal
a
da 3a Região no julgamento da Apelação Criminal n. 0013229-30.2016.4.03.6181,
assim ementado (fls.
):
564/565
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORNOGRAFIA INFANTO-
JUVENIL. CRIME PREVISTO NO
-A, CAPUT, DO ESTATUTO DA
ART. 241
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA DELITIVA
E DOLO DIRETO COMPROVADOS. ELEMENTOS DE PERSUASÃO RACIONAL
SEGUROS PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PENA
CORPORAL FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, SEM INSURGÊNCIA DAS PARTES.
REGIME INICIAL ABERTO. DETRAÇÃO QUE NÃO SE APROVEITA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO
DEFENSIVO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
- Preliminar. No âmbito da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça,
é pacífico o entendimento sobre a aplicabilidade da Teoria do Juízo Aparente para
Documento eletrônico VDA54771019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:38
Código de Controle do Documento: c47d1bde-f2a7-45e5-86a8-b85a925b0e92

ratificar medidas cautelares no curso de Inquérito Policial, quando devidamente
autorizadas por juízo aparentemente competente. Destaca-se que até o momento
em que deflagrada a operação policial, não se tinha conhecimento exato acerca do
local de que partiram as publicações do material pedopornográfico.
- Mérito. Os dois últimos dígitos do ano de nascimento do apelante (64),
juntamente com o seu sobrenome (Magno), compõem o e-mail de cadastro no
fórum da deep web, a tornar evidente que o material publicado partiu da vontade
do réu. Além disso, os autos revelam que o réu é natural do Rio de Janeiro, o que
justifica o apelido “Carioca” utilizado para divulgar as imagens ilícitas.
- Policiais federais responsáveis pelas investigações esclareceram que o
fórum FORPEDO, utilizado pelo réu para divulgar os arquivos pedopornográficos,
foi criado para filtrar os usuários e atrair apenas aqueles que buscam material
pornográfico infantojuvenil, deixando clara a finalidade daquele ambiente aos
eventuais usuários.
- O réu declarou nas informações sobre a sua vida pregressa exercer a
atividade profissional de eletricista naval, denotando-se que não é pessoa leiga ou
alheia ao progresso tecnológico, de maneira que é perfeitamente possível concluir
ter ele informação sobre internet suficiente para acessar o fórum e compartilhar os
arquivos.
- O fato de o laudo de exame pericial ter resultado negativo em relação ao
encontro de material pedopornográfico no computador do réu não retira a
responsabilidade penal do Apelante pelo fato de ter divulgado as imagens. Isso
porque, muito tempo se passou entre a postagem do material e a busca e
apreensão (mais de dois anos), de maneira que é perfeitamente possível que o réu
tenha apagado os arquivos. Além disso, um dos dispositivos apreendidos em sua
residência não foi analisado pelo perito, por estar corrompido.
- Dosimetria da pena. O magistrado sentenciante fixou a pena corporal no
patamar mínimo de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias
multa, cada um destes fixados em
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à
1/30
época dos fatos, o que se mantém. Anota-se que a d. defesa não se insurgiu da
pena fixada, tampouco há qualquer legalidade a ser corrigida de ofício.
- Regime inicial. Tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 03
(três) anos de reclusão, circunstância que enseja o regime ABERTO como forma
inicial do resgate prisional, nos termos do artigo 33, § 2o, a, do Código Penal.
Saliente-se que a detração de que trata o artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, introduzido pela
não influencia no regime, já que fixado
Lei no 12.736/2012,
o mais benéfico ao réu.
- Substituição da pena. Presentes os requisitos do
do Código Penal,
art. 44
corretamente substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos,
consistentes na prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos em
favor da União, além de prestação de serviços à comunidade, na forma a ser
designada pelo r. Juízo das Execuções Penais.
- Recursos de Apelação desprovido. Sentença confirmada.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
606/613
A parte recorrente aponta violação dos arts. 83 do Código de Processo
Penal e 28-A do Código de Processo Penal (fls.
).
629/651
Sustenta a incompetência da Subseção Judiciária de São Paulo e
prevenção do Juízo da 11a Vara Federal Criminal de Porto
que autorizou a
Alegre/RS,
infiltração virtual e medidas investigatórias na
.
Operação Darknet II
Alega, ainda, que faz jus à aplicação retroativa do
-A do CPP.
art. 28
Contrarrazões apresentadas às fls.
o
655/671,
recurso foi admitido na
origem (fls.
).
673/676
Documento eletrônico VDA54771019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:38
Código de Controle do Documento: c47d1bde-f2a7-45e5-86a8-b85a925b0e92

Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo parcial conhecimento do recurso especial e, nessa extensão, pelo
desprovimento (fls.
).
692/695
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em ação penal na qual L R de S M foi
condenado pelo crime do
-A,
, do Estatuto da Criança e do Adolescente (
art. 241
caput
, por disponibilizar e distribuir imagens de pornografia infantil em
Lei n. 8.069/1990)
fórum da
, com pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída
deep web
por duas restritivas de direitos (fls.
;
). A apelação da defesa foi
567/572
692/693
desprovida, e os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
e
).
566/573
606/613
No que se refere à suposta violação do
do CPP, a insurgência é
art. 83
manifestamente improcedente.
Nesse tópico, a tese defensiva é de incompetência da Subseção Judiciária
de São Paulo para processar a ação pena, ante a prevenção do Juízo da 11a Vara
Federal Criminal de Porto
que autorizou a infiltração virtual e medidas
Alegre/RS,
investigatórias na
.
Operação Darknet II
A questão foi assim enfrentada no acórdão da apelação (fls.
– grifo
555/556
nosso):
[...]
Embora as investigações iniciais tenham sido deflagradas pela Seção
Judiciária do Rio Grande do Sul, o material pedopornográfico foi compartilhado
pelo réu em São
local em que praticado o delito, portanto.
Paulo/SP,
Como bem destacou a douta Procuradoria da República (ID 134790780 –
fl. 04), no exato momento em que se verificou que o usuário realizou
postagens contendo pornografia infantojuvenil a partir da cidade de São
Paulo, houve o acertado declínio de competência em favor da Justiça Federal
de São
com competência territorial para a apuração dos fatos, nos
Paulo/SP,
termos do artigo 70 do Código de Processo Penal, já que desta Capital
partiram as publicações (local da consumação do fato).
No âmbito da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o
entendimento sobre a aplicabilidade da Teoria do Juízo Aparente para ratificar
medidas cautelares no curso de Inquérito Policial, quando devidamente
autorizadas por juízo aparentemente competente. Destaca-se que até o momento
em que deflagrada a operação policial, não se tinha conhecimento exato acerca do
local de que partiram as publicações do material pedopornográfico. Nesse sentido:
[...]
Ademais, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o
princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo
do CPP (pas de
art. 563
nullité sans grief), o que não correu na hipótese.
[..]
Documento eletrônico VDA54771019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:38
Código de Controle do Documento: c47d1bde-f2a7-45e5-86a8-b85a925b0e92

Ao contrário do que alega a defesa, o acórdão atacado apresenta-se
irretocável no exame dessa questão.
O
do CPP não estabelece um critério primário de fixação de
art. 83
competência, mas subsidiário, incidindo na hipótese em que, concorrendo dois ou mais
juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido
aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda
.
que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
COMPETÊNCIA
POR
PREVENÇÃO DE CÂMARA CRIMINAL. NÃO ARGUIÇÃO EM TEMPO
OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE
RELATIVA.

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO

SÚMULA
706/STF.
CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. A denominada competência por prevenção, que pressupõe
distribuição (CPP,
parágrafo único), no geral, é utilizada como critério
art. 75,
de fixação da competência territorial, baseado na cronologia do
subsidiário
exercício de atividade jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia
ou queixa, necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente
competentes ou com competência cumulativa, consoante aponta o
do
art. 83
CPP.
2. No caso, ambas as Câmaras destacadas atuaram em feitos distintos, por
livre distribuição, contudo, um habeas corpus relacionado ao auto de prisão em
flagrante e o outro em relação à própria ação penal. Na sequência, a apelação foi
julgada pela 9a Câmara, que houvera apreciado o habeas corpus relacionado à
ação penal. Contudo, não há notícia da impugnação, antes do julgamento do
recurso de apelação, da incompetência do órgão colegiado julgador, de modo que
a matéria resta acobertada pelo manto da preclusão, restando prorrogada a
competência pela incidência do princípio da perpetuatio jurisdicionis.
3. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo
das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato
impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a
sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que
não ocorreu no presente caso.
4. Nos termos da Súmula 706 do STF, "é relativa a nulidade decorrente da
inobservância da competência penal por prevenção", sendo indispensável para o
reconhecimento de nulidade a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa
pelo ato processual, segundo o princípio do pas de nullité sans grief, positivado no
do CPP, o que não ocorreu na hipótese.
art. 563
5. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
463.224/SP,
DJe de
– grifo nosso).
16/5/2019,
21/5/2019
Assim, se após a deflagração da operação policial, em cumprimento da
decisão exarada pelo Juízo Federal da Seção Judiciária de Porto
foram
Alegre/RS,
obtidos elementos suficientes acerca do local de consumação do crime sob apuração,
afigura-se possível a declinação da competência em prol do juízo do local da
consumação, em observância ao critério primário de competência estabelecido
no códex processual penal (art. 70 do CPP – grifo nosso):

Documento eletrônico VDA54771019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:38
Código de Controle do Documento: c47d1bde-f2a7-45e5-86a8-b85a925b0e92

Art. 70. A competência será,
, determinada pelo lugar em que se
de regra
consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o
último ato de execução.
Acresço, ainda, que, em se tratando de incompetência de
,
índole relativa
incide a previsão contida no
do CPP, de modo que a declaração de nulidade
art. 563
demandaria prova de

prejuízo concreto à defesa decorrente do processamento da
ação penal na Justiça Federal de São Paulo -
o que não se verificou no caso à
SJ/SP,
luz da argumentação expendida no recurso.
Nesse sentido, confira-se:
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. OPERAÇÃO SEVANDIJA. ARTS. 2o, § 4o, II, DA
317, § 1o,
O
§ 2o (38 VEZES),
O ARTS.
LEI N. 12.850/2013,
C/C
ART. 327,
C/C
29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE
RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Ademais, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal
Federal, "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal
por prevenção" (Súmula n. 706). Sob tal contexto, considerando o postulado
do pas de nullité sans grief, deve haver a demonstração, por parte do
impetrante, do prejuízo causado pela não observância dessa regra de
prevenção, o que não ocorreu no caso. Não bastasse, a nulidade deveria ter
sido arguída no momento oportuno, qual seja, no prazo previsto para a
apresentação da defesa prévia (15 dias), nos termos do

o
art. 108, c/c
art. 514,
ambos do Código de Processo Penal.
4. Recurso não provido.
(RHC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
91.432/SP,
DJe de
– grifo nosso).
2/4/2019,
23/4/2019
Logo, não há falar em violação do
do CPP.
art. 83
De outra parte, no que se refere à suposta violação do
-A do CPP, a
art. 28
insurgência merece acolhida, mas tão somente para aplicar a tese fixada no
julgamento do HC n. 185.913 (STF), a fim de admitir a aplicação retroativa da referida
norma, incumbindo ao órgão acusatório avaliar a possibilidade de oferecer ANPP em
favor do recorrente, tão logo os autos retornarem ao juízo de primeiro grau.
Ante o exposto,
ao recurso especial, a fim de
dou parcial provimento
reconhecer a aplicação retroativa da disposição contida no
-A do CPP,
art. 28
incumbindo ao órgão acusatório avaliar a possibilidade de oferecer ANPP em favor do
recorrente.
Documento eletrônico VDA54771019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:38
Código de Controle do Documento: c47d1bde-f2a7-45e5-86a8-b85a925b0e92

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.108.983 / SP
Número Registro: 2023/0408090-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00132293020164036181 132293020164036181
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L R DE S M
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
PATRICK RAASCH CARDOSO - SP191770
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
TERMO
Documento eletrônico VDA55915535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:51
Código de Controle do Documento: 13547150-a670-43e2-b074-ff27c13f6611

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:51
Código de Controle do Documento: 13547150-a670-43e2-b074-ff27c13f6611